Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015655-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANORATO DOS SANTOS - CPF: 886.283.533-72 (APELADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Banco C6 Consignado S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Civél da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que lhe promove Maria Anorato dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o contrato, objeto da lide, assim como restituir o valor debitado indevidamente de R$2.193,90, na forma simples, e ainda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega ausencia de má-fé e inaplicabilidade da restituição em dobro, assim como não demonstração de dano extrapatrimonial. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 220602027)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Anorato dos Santos moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., aduzindo que é idosa e beneficiária do INSS, narra que foi surpreendida com o depósito de R$ 14.205,52 de empréstimo realizado junto ao réu em sua conta corrente, contudo, afirma que não possui nenhuma relação jurídica com a instituição, ora apelante.

A autora argui que é aposentada por idade rural, na condição de lavradora, e vinha sofrendo desconto não autorizado do banco réu no valor de R$ 365,65 (trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em seus proventos, de empréstimo consignado que não contratou (ids. 220603780, 22063778, 220603779).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistentes os débitos oriundos do contrato no 2020814436006, e ainda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega ausencia de má-fé e inaplicabilidade da restituição em dobro, assim como a não demonstração de dano extrapatrimonial. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Pois bem. De inicio, impede ressaltar que não houve condenação de restituição em dobro, e sim na forma simples, razão pela qual deixo de analisar o pleito recursal nesse sentido.

Em seguida, basta uma simples análise dos autos para se concluir que a autora não pactuou contrato de empréstimo junto ao banco apelante. Isso porque, compulsando os elementos constantes nos autos, verifico que foi realizada laudo pericial grafotécnico para averiguação da autenticidade da assinatura da autora, ora apelada, no contrato em questão, cuja conclusão foi no sentido de que “as assinaturas lançadas no documento id. 62685251- pág 08 (contrato) dos autos, não provieram do punho da requerente” (id. 220602006).

Logo, impende deixar consignado que cabe à instituição bancária efetuar controle de regularidade e autenticidade de seus contratos, conferindo a assinatura. É para isto, afinal, que os bancos mantêm arquivado o cadastro ou “cartão’ com a firma do cliente. É obrigação precípua do banco réu, ora apelante, zelar pela segurança cliente, de modo a evitar a elaboração de contratos adulterados.

Não procedendo da forma esperada, a instituição financeira ré, ora apelante, prestou serviço defeituoso, que frustrou a expectativa do consumidor, de tal sorte que deve se responsabilizar pelos danos ocasionados ao cliente.

Assim, impõe-se a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista que, consoante acima referido, trata-se, na espécie, de responsabilidade civil
in re ipsa
.

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeram, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 8.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, idosa, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por fim, não há que se falar na alteração do dies a quo dos juros de mora, devendo ser mantido na forma fixada na r. sentença, nos termos do art. 405, do C. Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024